Tribunal: TJDFT
Processo: 0788805-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Recurso visa a procedência do pedido para declarar, definitivamente, a nulidade do ato administrativo, auto de infração No do AIT: SA02239340 e de seus efeitos, determinando o ressarcimento da multa pecuniária.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 71016994. Contrarrazões apresentadas (ID. 71016997).
3. Narra o recorrente que no dia 03/08/2020 foi abordado e lavrado auto de infração nos termos do art. 165-A do CTB, o qual reputa eivado de ilegalidades, por não ter cumprido os requisitos mínimos exigidos no art. 280 do CTB, como a ausência de campos obrigatórios e de preenchimento de dados imprescindíveis à validade do ato.
4. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade de penalidade.
5. De início, registra-se que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a Súmula 16: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
6. Ressalte-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.
7. No caso dos autos, o Auto de Infração contém informações suficientes para garantir o exercício do direito de defesa, e foi lavrado na presença do condutor e, ao contrário do que alega a parte autora, atende os requisitos do art. 280 do CTB. Além disso, a praxe das abordagens de trânsito quando há suspeita de ingestão de álcool por condutores de veículos automotores é a primeira verificação por meio equipamento de triagem rápida (equipamento que possui leds que indicam se há a presença ou não de álcool) e, constatada a suspeita de ingestão de bebida alcoólica, passa-se à aferição de alcoolemia por meio de equipamento que indique o grau de álcool no sangue do condutor. Registra-se, ainda, que o veículo foi liberado para ser conduzido por terceiro na ocasião dos fatos. Diante da análise da documentação anexada e das alegações genéricas apresentadas pelo autor, não se verifica qualquer irregularidade no Auto de Infração de Trânsito (AIT) que comprometa o pleno exercício do direito de defesa. Tal constatação é reforçada pelo fato de que o autor teve a oportunidade de apresentar defesa prévia e, posteriormente, interpôs recurso administrativo, demonstrando o respeito ao contraditório e à ampla defesa, princípios garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
8. No que tange à aferição do etilômetro pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e aos questionamentos do autor acerca da sua confiabilidade, destaca-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, presume-se que os aparelhos utilizados na fiscalização foram devidamente certificados e aferidos pelos órgãos competentes, não havendo nos autos qualquer elemento que afaste tal presunção, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997). Ademais, consta nos autos a identificação do equipamento utilizado para a medição (ALCOTE), bem como o resultado aferido no momento da abordagem, o que reforça a validade da autuação realizada.
9. Por fim, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a Administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.